Tribunal: TJMT
Processo: 1003494-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003494-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – ILEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUCIO VILELA DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial Contra Devedor Solvente no 1024112-92.2021.8.11.0003, movida por BANCO DO BRASIL S. A., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Em suas razões, o agravante aduz que, no caso, resta evidenciado excesso na execução, constatável a partir de simples cálculos matemáticos, sem necessidade de produção de prova complexa.

Sustenta que os juros aplicados no contrato extrapolam os limites médios estabelecidos pelo Banco Central, sendo indevida a capitalização dos encargos, o que torna a execução irregular.

Assevera que as teses apresentadas envolvem nulidades absolutas, que podem ser analisadas pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da via eleita.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão combatida. No mérito, pede a sua reforma.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Efeito suspensivo indeferido no Id. n.o 268361789.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.o 268728293. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1a T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3a T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1o e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula no 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso concreto, o agravante pretende, pela via incidental, questionar a legalidade de encargos contratuais, especialmente quanto a juros, capitalização e suposto excesso de execução, alegando iliquidez do débito exequendo.

Ocorre que tais alegações não se caracterizam como matérias de ordem pública, tampouco se mostram passíveis de verificação imediata e objetiva, pois exigem a análise de elementos contratuais, aplicação de índices, séries históricas e, eventualmente, produção de prova pericial contábil, o que evidencia a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via eleita.

O Juízo a quo ao rejeitar a exceção de pré-executividade oposta enfrentou as teses do recorrente, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] em razão de seu caráter excepcional, a princípio, apenas as matérias de ordem pública seriam alegáveis em tal sede, pois, pela sua natureza, podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o que impede o condicionamento de sua apreciação à prévia segurança do juízo.

Assim, como pode e cumpre ao juiz declarar de ofício, a inexistência dos pressupostos formais contemplados na lei processual civil, passo ao exame da matéria.

Analisando a exceção de pré-executividade ajuizada não verifico elementos plausíveis para seu acolhimento, haja vista que a executada pretende discutir matérias que dependem de dilação probatória, as quais deveriam ter sido objeto de embargos à execução (artigo 917, incisos III e VI do CPC).[...]”

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – TAXA SELIC – JUROS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO Uma vez que o agravante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de dialeticidade. A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta . Inteligência do inciso IX do art. 93 da CF/88. A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, portanto, é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor; limita-se a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Inteligência do art . 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em exame, a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade questionando a taxa Selic, juros e capitalização dos juros utilizados nos cálculos. Ocorre que essa matéria não acarreta a inexigibilidade do título executivo, ensejando a rejeição dos argumentos da exceção. Além disso, os índices de reajustes aplicados têm previsão legal e a demonstração de não aplicação correta da lei demanda dilação probatória, de forma que a alegação de excesso de execução em decorrência da utilização de índice inadequado deveria ter sido arguida em embargos à execução . Sendo a exceção de pré-executividade via inadequada para discussão apresentada pela parte, correta a decisão que a rejeitou.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007171-71.2024.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA –PRELIMINAR REJEITADA -
REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO CONSIDERADA DE ORDEM PÚBLICA – SÚMULA 381 DO STJ - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
RECURSO NÃO PROVIDO. Não é nula a decisão que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada. A Exceção de Pré-Executividade se destina apenas à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória. Trata-se de via inadequada para pleitear a revisão de cláusulas contratuais.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007857-63.2024.8.11 .0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)

A decisão recorrida, nesse contexto, andou com acerto ao reconhecer a inadequação da via eleita, em conformidade com a orientação legal e jurisprudencial. Não havendo, pois, vício formal no título executivo, nem prova inequívoca de inexigibilidade da dívida, tampouco matéria passível de conhecimento
ex officio
sem instrução, revela-se insubsistente a pretensão recursal.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025